Tribunal: TJSP
Processo: 2165291-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recurso não provido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, com determinação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recurso não provido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, com determinação. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000751888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165291-23.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BV REFORMADORA DE VEÍCULOS EIRELI, é embargado ACONTRANS -
ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES E TRANSPORTADORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
26a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 2165291-23.2020.8.26.0000/50001
Embargante: BV Reformadora de Veículos Eireli
Embargada: Acontrans Associação dos Condutos e Transportadores
Voto n. 20.078
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Agravo interno. Gratuidade
da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível,
mas
somente
diante
de
prova
da
hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do
STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de
arcar
com
os
encargos
processuais
não
verificada no caso concreto. Pedido indeferido.
Recurso não provido, na forma do art. 99, §
7o, do CPC, com determinação. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não
provido. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 15/19 do incidente 50.000, proferido por esta
35a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao agravo interno oposto contra a decisão que negou o benefício
da gratuidade, com determinação.
Segundo a embargante, ré então agravante, o
acórdão proferido pela Turma Julgadora violou o dispositivo 98 do CPC,
artigo objeto do presente prequestionamento.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há no
acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante não foi capaz de apontar nenhum vício.
De fato, ela simplesmente discorda das decisões proferidas por este
relator e pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra a conclusão exposta
no acórdão embargado como se não tivessem optado, aqui, por um recurso
de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, o acórdão foi muito claro ao
expor os argumentos ao manter a denegação do benefício pleiteado: “No
caso concreto, conforme restou consignado, no caso de concessão da
gratuidade à pessoa jurídica, ela deve demonstrar a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, e isso não foi feito, já que ela
apenas apresentou documentos de débitos da empresa, sem trazer
nenhum balancete ou demonstrativo financeiro. Ressalte-se, nem mesmo
nessa oportunidade ela trouxe quaisquer documentos que efetivamente
demonstrem sua alegada hipossuficiência. Aliás, como já dito, o que
importa em casos como o dos autos não é a sua capacidade financeira
de adimplir todas as suas dívidas com todos os seus credores, mas
apenas e tão somente a sua capacidade financeira para adimplir com as
custas e as despesas processuais. Nada mais. Em outras palavras, a
existência de dívidas de pequena ou grande monta, por tudo o que já
foi explicado não a exime de demonstrar a alegada hipossuficiência.
Mesmo porque, como observado, a agravante possui capital social na
ordem de R$ 78.800,00 (ver fls. 69/71 dos autos de origem), o que
demonstra capacidade para arcar com o reduzido valor dos honorários
periciais provisórios fixados em R$ 5.000,00 na decisão então
agravada. Por fim, não se desconhece os efeitos deletérios oriundos da
quarentena implementada para conter o novo coronavírus. Ocorre que a
agravante não trouxe absolutamente nada para demonstrar a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deles sobre seu faturamento” (fls. 18/19 do incidente 50.000).
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento adotado, o
dispositivo arrolado pela embargante não foi violado.
O que a embargante realmente pretendem é, por
vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe,
nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para
isso, aos quais ela deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello,
RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função
judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996,
rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente que o
recurso deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil; vale dizer, não se está diante de uma nova modalidade recursal: para
que o recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve conter,
necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, o que não se verifica na espécie.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual de José Miguel
Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento,
uma
vez
que,
a
rigor,
o
prequestionamento
eminentemente necessário já é de ter sido realizado
quando da apresentação das razões recursais. Os
embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar
o órgão julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência de
violação a disposição federal. No máximo, poder-se-ia
entender que a parte 'pre-prequestionaria', através dos
embargos de declaração. Isso porque já teria ocorrido o
prequestionamento e, não havendo manifestação do órgão
julgador, a respeito da questão constitucional ou federal,
através dos embargos de declaração se visaria a alcançar
a supressão da omissão, mas não o prequestionamento,
que já é de ter ocorrido'” (STJ, REsp n. 744.584, 1a
Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica